Tribunal: TJBA
Processo: 0000312-10.2010.8.05.0131
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000312-10.2010.8.05.0131

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO registrado(a) civilmente como PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: CARLOS NOGUEIRA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
EDERVAL JORGE DA SILVA CUNHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEPÓSITO DE VALORES EM ENVELOPE PARA POSTERIOR COMPENSAÇÃO. DEPÓSITO NA CONTA DO EMPREGADOR DO APELADO DE APENAS UM DOS ENVELOPES. DESCONTO DO SALÁRIO. AMEAÇA DE DEMISSÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA. MÉRITO APELATÓRIO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE ABORDAGEM ESPECÍFICA SOBRE O TEMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IDENTIFICADA. ATO ILÍCITO DEMONSTRADO. DANO MORAL IDENTIFICADO. VALO ARBITRADO DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). ABORDAGEM GENÉRICA. AUSÊNCIA DE INDICATIVO DAS RAZÕES PARA JUSTIFICAR O SUPOSTO EXAGERO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MODIFICADORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUBENCIAIS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS AUTORIZADORES DA ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSTANTE NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INTACTA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÁXIMO PERMITIDO.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º
0000312-10.2010.8.05.0131
, em que figuram como Apelante
CARLOS NOGUEIRA DE ANDRADE
e Apelado
BANCO BRADESCO e outros.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
do Recurso de Apelação e, no mérito,
NEGAR

PROVIMENTO
ao interposto.

Sala das Sessões, em

de

de 2024.

PRESIDENTE

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz Substituto de 2º Grau Convocado

Relator